Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-18.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002334-18.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAILHIANE COELHO TAVARES - CPF: 009.402.861-30 (AGRAVADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. REVISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação
da autora,
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 2,09% ao mês e determinar a devolução simples do valor cobrado em excesso, em contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor celebrado em 23/05/2022. A agravante sustenta a inaplicabilidade da taxa média considerada, defendendo a incidência da série “crédito pessoal não consignado” (5,32% a.m.), a inexistência de abusividade na taxa contratada (4,25% a.m.) e a impossibilidade de intervenção judicial. A agravada pugna pela manutenção da decisão e requer a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no agravo interno; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor é abusiva à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a agravante impugna o ponto central da decisão monocrática, relativo à classificação da modalidade contratual e à taxa média aplicável, conforme orientação do STJ.

Reconhece-se que o contrato celebrado possui garantia real (alienação fiduciária de veículo), circunstância que reduz o risco da operação e o distingue do crédito pessoal não consignado sem garantia.

Considera-se adequada a utilização da taxa média de mercado específica para empréstimo pessoal com garantia de veículo, no percentual de 2,09% ao mês (maio/2022), conforme dados do Banco Central.

Constata-se discrepância significativa entre a taxa efetivamente aplicada (4,56% a.m.) e a taxa média de mercado considerada (2,09% a.m.), bem como em relação
à taxa alternativa de 2,88% a.m., evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor.

Verifica-se fundamento autônomo de ilegalidade, pois a taxa efetivamente aplicada (4,56% a.m.) supera a própria taxa pactuada (4,25% a.m.), violando a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva.

Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada relação de consumo e abusividade concreta, nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC, e conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não se caracterizar manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo interno impugna o fundamento central da decisão recorrida. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. 3. É admissível a revisão judicial dos juros quando a taxa aplicada supera significativamente a média de mercado ou a própria taxa pactuada, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4º; CDC, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000511-13.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n
º
1002334-18.2025.8.11.0006

AGRAVANTE:
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVAD
A
:
RAILHIANE COELHO TAVARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RAILHIANE COELHO TAVARES DE SOUZA, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 2,09% ao mês e determinando a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, e não de financiamento para aquisição de veículo; (
ii
) a taxa média de mercado aplicável seria a de "crédito pessoal não consignado", que à época da contratação (maio/2022) era de 5,32% ao mês; (
iii
) a taxa contratada de 4,25% ao mês estaria abaixo da taxa média de mercado para a modalidade correta, não havendo abusividade; (
iv
) a taxa média divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro e não como limite; (v) a fixação de taxa de juros é atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional, não cabendo ao Poder Judiciário tal intervenção.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) o agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) a modalidade contratual foi corretamente identificada como empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor; (
iii
) a existência de garantia real reduz o risco da operação, justificando a utilização da série estatística "crédito pessoal total"; (
iv
) a taxa efetivamente aplicada (4,56% a.m.) superou a própria taxa pactuada (4,25% a.m.), configurando fundamento autônomo de ilegalidade; (v) mesmo considerando a taxa média de 2,88% ao mês indicada na apelação, permaneceria evidente a discrepância em relação à taxa praticada.
R
equer, ainda, caso o recurso seja julgado improcedente por unanimidade, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela agravada. Embora o agravo interno não tenha enfrentado todos os fundamentos da decisão monocrática com a profundidade desejável, verifica-se que a agravante impugnou o ponto central da decisão, qual seja, a classificação da modalidade contratual e a consequente taxa média de mercado aplicável como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN –
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na identificação da modalidade contratual e da taxa média de mercado aplicável para fins de aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

O
agravo interno não merece provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes em 23/05/2022 foi denominado como "empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor", tendo como objeto o veículo marca MITSUBISHI, modelo MMC/L200 OUTDOOR, placa NDD5708, chassi 93XHNK7408C739795, ano de fabricação/modelo 2007/2008, cor PRATA, Renavam 00946830029.

A agravante sustenta que a modalidade contratual correta seria "crédito pessoal não consignado", cuja taxa média de mercado em maio/2022 era de 5,32% ao mês, o que tornaria a taxa contratada de 4,25% ao mês não abusiva.

Contudo, tal argumento não prospera.

O contrato em questão possui características específicas que o diferenciam do simples crédito pessoal não consignado, notadamente a existência de garantia real (alienação fiduciária de veículo), que reduz significativamente o risco da operação creditícia.

A existência de garantia real é fator determinante para a classificação da modalidade contratual e, consequentemente, para a definição da taxa média de mercado aplicável como parâmetro.

Operações garantidas por bens móveis ou imóveis apresentam, em regra, taxas de juros inferiores àquelas sem garantia, justamente em razão do menor risco assumido pela instituição financeira.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada acertadamente considerou a taxa média de mercado de 2,09% ao mês, referente a maio/2022, específica para a modalidade contratual em questão (empréstimo pessoal com garantia de veículo), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, mesmo que se considerasse a taxa média de 2,88% ao mês, indicada pela própria agravada em suas contrarrazões de apelação, ainda assim restaria configurada a abusividade, uma vez que a taxa contratada (4,25% ao mês) e, sobretudo, a taxa efetivamente aplicada (4,56% ao mês) superam significativamente esse parâmetro.

Importante destacar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, admitindo-se a revisão judicial quando verificada discrepância significativa entre a taxa praticada e a média de mercado, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a discrepância é evidente, pois a taxa efetivamente aplicada (4,56% ao mês) supera em mais de 100% a taxa média de mercado considerada na decisão agravada (2,09% ao mês) e em aproximadamente 58% a taxa média alternativa de 2,88% ao mês.

Além disso, conforme bem pontuado na decisão monocrática e reiterado nas contrarrazões ao agravo interno, há um fundamento autônomo de ilegalidade que sequer foi adequadamente enfrentado pela agravante: a taxa efetivamente aplicada (4,56% ao mês) superou a própria taxa pactuada (4,25% ao mês), o que configura violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e ao dever de boa-fé objetiva.

Quanto ao argumento de que a fixação de taxa de juros é atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional, não cabendo ao Poder Judiciário tal intervenção, cumpre esclarecer que a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, inclusive aquelas relativas a juros remuneratórios, encontra amparo no
CDC
(art. 51, IV e §1º) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso em tela, a abusividade restou cabalmente demonstrada, seja pela significativa discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, seja pela aplicação de taxa superior à própria taxa pactuada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TABELA PRICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O julgamento antecipado da lide
não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito ou quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

4. A cooperativa de crédito, ao atuar como instituição ofertante de produtos financeiros no mercado, equipara-se a instituição financeira, estando sujeita às normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. Os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente quando se comprova significativa discrepância em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade e período.

6. A Tabela
Price
, método matemático de amortização, é admitida pelo ordenamento jurídico e sua adoção, por si só, não gera ilegalidade nem onerosidade indevida quando livremente pactuada entre as partes.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual em relação a um dos contratos, deve ser afastada a mora do devedor quanto a esse instrumento, impedindo temporariamente a incidência de encargos moratórios, protesto e negativação até apuração do saldo devedor revisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa contratada excede de forma significativa a taxa média de mercado para operações semelhantes.
(...)
(N.U 1000511-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora o agravo interno não mereça provimento, não se verifica a caracterização de manifesta inadmissibilidade ou improcedência que justifique a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026